Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729019-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO AGRAVADO: JOSE ROBERTO EVANGELISTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JOÃO RUBENS DA COSTA CASTRO contra a decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos 0704150-81.2018.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF), que indeferiu o pedido de reconsideração da determinação anterior. Intimado o agravante em atenção ao princípio da não surpresa a fim de se manifestar acerca da intempestividade do agravo de instrumento, este afirmou que a decisão atacada é a que entendeu pelo caráter indivisível do bem penhorado, a qual foi publicada em 10 de julho de 2023, de forma que o recurso interposto em 19 de julho de 2023 seria tempestivo. Contudo, entendo de maneira diversa. No contexto do processo originário, a decisão de id 159843173 (disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de junho de 2023) determinou a necessidade de intimação, previamente à realização de hasta pública, dos coproprietários do imóvel penhorado para ciência da penhora e avaliação realizados. O próprio agravante, ao peticionar o pedido de reconsideração da mencionada decisão (id 162719029), ciente que a determinação judicial de intimação dos coproprietários do imóvel advém do art. 889 do Código de Processo Civil, discorre acerca da sua desnecessidade em virtude de o imóvel se tratar de bem divisível e no fim, aduz que não há motivos para a intimação dos demais proprietários de frações que constam na certidão de matrícula. A decisão ora impugnada, por fim, em análise do pedido de reconsideração formulado, apenas rebateu o argumento do ora agravante de que o bem seria divisível e manteve a determinação anterior de intimação dos coproprietários do imóvel, indeferindo, assim, o pedido de reconsideração realizado. Lado outro, nas razões recursais do presente agravo de instrumento, o agravante discorre novamente acerca da divisibilidade do imóvel penhorado e da desnecessidade de intimação de todos os coproprietários. Com esses esclarecimentos, tenho que, apesar de ter indicado o pronunciamento de id 164200525 do processo de origem, o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento consignado na decisão de id 159843173, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de junho de 2023 (id 160660071). Dessa forma, deflui a certeza de que a decisão pretérita se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. No mesmo sentido, segue jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade. 2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022. 3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.? (Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023.) Assim, publicada a decisão de fato impugnada em 1o de junho de 2023, intempestiva a interposição do presente agravo em 19 de julho de 2023, tendo em vista o transcurso do prazo previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, inc. III do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso III do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator